Tribunal: TJSP
Processo: 1001142-38.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Consignação em pagamento. Contrato de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Pleito recursal. Preliminares afastadas. Julgamento citra petita. Inocorrência. Inovação recursal. Inocorrência. Análise das cláusulas contratuais, da qual se insurge a autora. Juros Remuneratórios. Contrato com taxa predeterminada, a qual não pode ser considerada abusiva e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Consignação em pagamento. Contrato de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Pleito recursal. Preliminares afastadas. Julgamento citra petita. Inocorrência. Inovação recursal. Inocorrência. Análise das cláusulas contratuais, da qual se insurge a autora. Juros Remuneratórios. Contrato com taxa predeterminada, a qual não pode ser considerada abusiva e deve ser mantida. Capitalização Mensal dos juros permitida. Orientação do STJ no julgamento de REsp interposto sob o rito repetitivo. Constitucionalidade da MP 2.170-36/01, que continua em vigor por força do disposto no art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001. Tabela Price. Insurgência contra a sua aplicação. Descabimento. Licitude na sua aplicação que prevê o pagamento dos juros na parcela mensal, não havendo, com sua aplicação, capitalização de juros. Tarifa de cadastro. Validade. A cláusula estipuladora da cobrança da Tarifa de Cadastro é válida nos contratos celebrados a partir da vigência da Resolução n. 3.518/2007 do CMN, que revogou a Resolução n. 2.303/1996, com a ressalva de que referida tarifa somente pode ser objeto de cobrança no início do relacionamento. Tarifa de avaliação de bem. Termo de avaliação do veículo. Comprovação da prestação do serviço. Validade. Tarifa de registro do contrato e inclusão de gravame. Validade. Comprovação. IOF. Responsabilidade daquele que toma o crédito, não havendo que se falar em irregularidade do pactuado em virtude de sua inclusão no valor financiado. Comissão de permanência. Ausência de previsão no contrato. Seguro. Ausência de contratação pela autora. Parcela de capitalização premiável. Ausência de contratação pela autora. Honorários advocatícios. Majoração. Inteligência e aplicação do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o do mesmo diploma processual. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325790
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001142-38.2016.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante ZENAIDE JOSE DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-38.2016.8.26.0462 -Voto no 20849
2
Voto no 20849
Apelação no 1001142-38.2016.8.26.0462
Apelante: ZENAIDE JOSÉ DA SILVA
Apelada: BANCO ITAUCARD S/A
Comarca: Poá (2a Vara Cível)
Juiz sentenciante: Valmir Maurici Júnior
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Consignação em
pagamento. Contrato de financiamento de veículo. Sentença de
improcedência. Pleito recursal. Preliminares afastadas. Julgamento
citra petita. Inocorrência. Inovação recursal. Inocorrência. Análise
das cláusulas contratuais, da qual se insurge a autora. Juros
Remuneratórios. Contrato com taxa predeterminada, a qual não
pode ser considerada abusiva e deve ser mantida. Capitalização
Mensal dos juros permitida. Orientação do STJ no julgamento de
REsp interposto sob o rito repetitivo. Constitucionalidade da MP
2.170-36/01, que continua em vigor por força do disposto no art.
2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001. Tabela Price.
Insurgência contra a sua aplicação. Descabimento. Licitude na sua
aplicação que prevê o pagamento dos juros na parcela mensal, não
havendo, com sua aplicação, capitalização de juros. Tarifa de
cadastro. Validade. A cláusula estipuladora da cobrança da Tarifa
de Cadastro é válida nos contratos celebrados a partir da vigência
da Resolução n. 3.518/2007 do CMN, que revogou a Resolução n.
2.303/1996, com a ressalva de que referida tarifa somente pode ser
objeto de cobrança no início do relacionamento. Tarifa de
avaliação de bem. Termo de avaliação do veículo. Comprovação
da prestação do serviço. Validade. Tarifa de registro do contrato e
inclusão
de
gravame.
Validade.
Comprovação.
IOF.
Responsabilidade daquele que toma o crédito, não havendo que se
falar em irregularidade do pactuado em virtude de sua inclusão no
valor financiado. Comissão de permanência. Ausência de previsão
no contrato. Seguro. Ausência de contratação pela autora. Parcela
de capitalização premiável. Ausência de contratação pela autora.
Honorários advocatícios. Majoração. Inteligência e aplicação do
artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, observado o disposto
no artigo 98, §3o do mesmo diploma processual. Sentença mantida.
APELO IMPROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls.98/100),
cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento
cumulada com pedido de consignação em pagamento e pedido de antecipação de tutela
movida por ZENAIDE JOSÉ DA SILVA em face de BANCO ITAUCARD S/A, que
julgou improcedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo
Civil. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-38.2016.8.26.0462 -Voto no 20849
3
despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em
10% do valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade das verbas de
sucumbência enquanto perdurar o benefício de gratuidade judiciária à parte vencida.
Inconformada, apela ZENAIDE JOSÉ DA SILVA alegando, em
apertada síntese, que a decisão não merece prosperar, conquanto o respeitável
entendimento do Juízo que arrimou a sentença hostilizada, deixou em sua análise ausentes
os pressupostos caracterizadores e autorizadores que ensejaram a sentença ora recorrida,
deixando de analisar quase que a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial, não
atuando com acerto vez que os documentos encartados mereciam uma análise mais
acurada. Aduz que as tarifas de cadastro, registro do contrato e parcela premiável, têm
como função precípua obter proveitos econômicos sob o desconhecimento do consumidor
que, por não ter conhecimento técnico, acaba por não perceber a irregularidade por trás dos
valores cobrados, revelando excessiva vantagem do fornecedor em detrimento do
consumidor, assim a tarifa de avaliação de bem, sendo certo que a instituição financeira
não trouxe aos autos nenhum laudo de avaliação que comprovasse a efetiva prestação de
serviço em questão e também, no tocante ao seguro de proteção financeira, diante da
imposição da seguradora a ser contratada, torna-se irrelevante o fato de o consumidor ter
livremente optado pela contratação do seguro, de modo que a cláusula em questão é
abusiva e não deve prevalecer, pois tal procedimento caracteriza a denominada 'venda
casada', expressamente vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor,
devendo ser afastada sua cobrança. Insurge-se contra a capitalização mensal dos juros; a
multa contratual moratória que não pode ser superior a 2% do saldo devedor e a comissão
de permanência, cumulada com juros e multa, por ser abusiva. Pleiteia a reforma
(fls.103/110).
Recurso de apelação tempestivo, não preparado ante a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça (fls.35/36), recebido nos seus regulares efeitos
(devolutivo e suspensivo) e contrariado (fls.114/129), com documentos (fls.130/132).
É o relatório.
Voto.
A apelação não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-38.2016.8.26.0462 -Voto no 20849
4
De proêmio, resta alijada a alegação de sentença citra petita e o
consequente pedido implícito de sua nulidade, eis que não há que se falar que o magistrado
sentenciante haja se desincumbido de seu mister (violação ao artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal em cotejo com o artigo 489, II do Código de Processo Civil),
deixando “de analisar quase que a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial”
(fl.105).
A eventualidade de o magistrado não ter analisado todos os argumentos
lançados pela autora (apelante) não torna a r. sentença “citra petita”, eis que consoante
entendimento pacificado, “o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga
a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (JTJ 259/14), em outras palavras, “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ- 1a T., AI 169.073-SP-AgRg, Rel. Min.
José Delgado, j. 4.6.98, DJU 17.8.98, p. 44, apud Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, in Código de
Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 39a ed., São Paulo, Saraiva, 2.007, nota 3 ao art. 535, p.
698).
Afasta-se, igualmente, a preliminar apresentada em contrarrazões de
apelação, em que a instituição financeira ré alega inovação das razões recursais por parte
do autor, porquanto “a petição inicial não requereu que fosse declarada a
ilegalidade/abusividade das tarifas bancárias, contudo mesmo assim o autor trouxe essas
matérias em sede de apelação, sem razão” (fl.115 destaquei consoante o original), eis que se verifica
que a autora demonstrou em sua exordial a insurgência contra a cobrança de tarifas
requerendo a sua nulidade, ao asseverar que “a cobrança de tais tarifas caracteriza
vantagem exagerada da instituição financeira e, portanto, nulas as cláusulas que as
estabelecem” (fl.11), não havendo, portanto, alteração do pedido em sede recursal. Ademais,
a questão referente às tarifas caracteriza-se como reflexo do pedido na exordial, não
ocorrendo assim o julgamento extra petita, eis que o magistrado sentenciante asseverou
que “ao cabo da análise das demais cláusulas contratuais, não se verifica abusividade,
tendo em vista que foram celebradas no campo da autonomia da vontade das partes”
(fl.100), estando incluídas nessa análise, portanto, as referidas tarifas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-38.2016.8.26.0462 -Voto no 20849
5
Indo avante, analisando os autos digitais, verifica-se que a autora
(apelante) encetou contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira ré
(apelada) aos 28.01.2011, de veículo GM PRISMA MAX, ano 2007, de placas DUM-7490
(fl.02), donde o valor financiado corresponde a R$20.000,00 com adimplemento no prazo
de 60 (sessenta meses), mediante parcelas mensais no valor de R$686,13, vencendo a
primeira em 28.02.2012, e taxa de juros mensal de 1,26% e anual de 16,21%, CET de
1,35% a.m. e 17,68% ao ano (fl.21 copiada na fl.59).
Com efeito, o magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos e
a r. sentença merece ser mantida.
A taxa de juros cobrada pela instituição financeira ré foi fixada em 1,26%
ao mês e 16,21% ao ano (fl.21), mostrando-se consoante à taxa média de mercado nas
operações da espécie, percentual que deve prevalecer, em respeito ao contrato e à liberdade
de ajuste entre as partes, não podendo ser considerada abusiva.
CIVIL. MÚTUO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 12% AO ANO.
IMPOSIBILIDADE.
CAPITALIZAÇÃO.
PERIODICIDADE
MENSAL.
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001. INCIDÊNCIA. 1 - O STJ, quanto
aos juros remuneratórios, tem entendimento assente no sentido de que, com a
edição da Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto
22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ut súmula 596/STF, salvo nas
hipóteses previstas em legislação específica. 2 - Aos contratos de mútuo
bancário, celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva
publicação do art. 5o da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001, incide a capitalização mensal, desde que pactuada. A
perenização da sua vigência deve-se ao art. 2o da Emenda Constitucional no 32,
de 12 de setembro de 2001. 3 Recurso especial não conhecido (STJ RESP
629487/RS, Recurso Especial 204/02103-8, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
02.08.204, p. 412 e RSTJ Vol. 186, p. 47) (nosso grifo).
Há, ainda, precedentes no mesmo sentido: AgRg no Ag 51316, AgRg no
REsp 72378, AgRg no Ag 671904, AgRg nos EDcl no REsp 763730, AgRg no REsp 7459,
AGRESP 730262, AgRg no REsp 563090, AgRg no REsp 748174, AgRg no REsp
682704, AgRg nos EDcl no REsp 734838, AgRg no REsp 628798, AgRg no REsp 71210,
AgRg no Ag 68768, AgRg no REsp 606456, EDcl no AgRg no REsp 745185, REsp
745371, AgRg no REsp 7406, AgRg no Ag 684793, AgRg nos EDcl no REsp 75263, REsp
7502.
No tocante à capitalização dos juros, o Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-38.2016.8.26.0462 -Voto no 20849
6
Justiça, em seus julgados repetitivos, vem permitindo a capitalização em periodicidade
inferior à anual, desde que expressamente ajustada e em contratos firmados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob no
2.170-36/2001), perenizada pelo artigo 2o, da Emenda Constitucional no 32/2001 e que haja a
expressa pactuação entre as partes a esse respeito.
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL A 2%.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO DA
MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE E PROIBIÇÃO DA INSCRIÇÃO EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. 1. A Segunda Seção desta Corte, na
assentada do dia 22.10.2008, quando do julgamento do REsp. no 1.061.530/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, no sistema do novel art. 543-C do CPC, trazido pela
Lei dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento já adotado por esta
Corte de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). 2. A
capitalização dos juros em periodicidade mensal é admitida para os contratos
celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP no 1.963-17/2000), desde que
pactuada. 3. a 5. (...) 6. Consoante a orientação firmada na eg. Segunda Seção
desta Corte Superior, para o cancelamento ou a abstenção da inscrição do nome
do inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que o
devedor demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a
presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando
a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança
indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal ou deste Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação,
que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a
critério do magistrado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg
nos EDcl no REsp 1032720 / RS, 4a Turma, Ministro Honildo Amaral de Mello Castro,
j. 10/08/2010, DJe 24/08/2010).
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO
PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER
OBSERVADO. I e II (...). - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após
a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais
redistribuídos (REsp. no 1112879/PR, 2a Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j.
12/05/2010, DJe 19/05/2010, LEXSTJ vol. 250 p. 149).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1. A Segunda
Seção desta Corte, na assentada do dia 22.10.2008, quando do julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-38.2016.8.26.0462 -Voto no 20849
7
REsp. no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, no sistema do novel art. 543-
C do CPC, trazido pela Lei Dos Recursos Repetitivos, pacificou o
entendimento já adotado por esta Corte de que as instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33). 2. A capitalização dos juros em periodicidade
mensal é admitida para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000
(MP no 1.963-17/2000), desde que pactuada. 3. Pacífico o entendimento desta
Corte no sentido de admitir a compensação de valores e a repetição do indébito,
em tese, na forma simples, independentemente da prova do erro, ficando
relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante a ser apurado, se
houver. Súmula 322/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
(AgRg no Resp. 784290/RS, 4a Turma, Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO
CASTRO, j. 27/10/2009, DJe 09/11/2009).
No que pertine à cobrança de juros mensais, deverão estar expressamente
contratados, devendo ser consideradas e aplicadas as Súmulas 530 e 296 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e, no caso dos autos, os juros mensais foram devidamente
acordados (fl.21).
Nesse sentido, em razão da constitucionalidade da lei no 4.595/64 (STF
RE no 286.963/MG
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 24.05.2005) legal se mostra a
regulamentação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, que não se
compatibiliza com prévia limitação (Súmula 283 do STJ).
Atente-se que a utilização da Tabela Price não afronta a legislação
vigente. Em sua aplicação como sistema de amortização, a capitalização mensal dos juros
não se reveste de ilegalidade, com parcelas pré-fixadas, juros calculados de forma linear e
não capitalizada, em outras palavras, não há irregularidade na utilização da “Tabela Price”,
porquanto o valor das prestações juntamente com os encargos, vem a ser calculado mês a
mês com base no saldo devedor, sendo a amortização feita mediante a subtração do valor
da prestação mais juros.
Nesse sentido, afina-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, como se infere dos julgados:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO Tabela 'Price' Alegada
capitalização dos juros Impropriedade Adoção que não caracteriza o
anatocismo vedado em lei Legalidade Recurso improvido (TJSP 22a
Câmara de Direito Privado, AC 1.143.912-2, rel. Des. Roberto Bedaque, j. 28.11.06)
(nosso grifo).
Legalidade da adoção do Sistema Francês de Amortização nos contratos de
mútuo para aquisição de imóvel pelo SFH. Precedentes: REsp 600.497/RS, 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-38.2016.8.26.0462 -Voto no 20849
8
T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 21/02/2005; AgRg no Ag
523.632/MT, 3a T., Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 29/11/2004; REsp
427.329/SC, 3aT., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 09/06/2003 (STJ REsp
643.933-PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 26.04.05) (nosso grifo).
Nessa linha também entende a jurisprudência deste Tribunal Bandeirante:
AÇÃO
REVISIONAL
C.C.
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
Anatocismo.
Insurgência
contra
a
capitalização
dos
juros.
INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I,
prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi
firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP
2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por
período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. Previsão expressa da
aplicação de taxas de juros anuais superiores ao duodécuplo das mensais.
TABELA PRICE Insurgência contra a sua aplicação. DESCABIMENTO:
Não há irregularidade na utilização da tabela “price”, porque o valor das
prestações, com os encargos, é calculado mês a mês com base no saldo
devedor e a amortização é feita mediante a subtração do valor da
prestação mais juros. É amortizado aquilo que é pago. TARIFA DE
ABERTURA DE CRÉDITO. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO.
Alegação de que é abusiva a cobrança das referidas tarifas. PEDIDO
PREJUDICADO: Não há no contrato a previsão de cobrança das tarifas de
abertura de crédito e de emissão de carnê. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO
(TJ/SP

37a
Câmara
de
Direito
Privado,
AC
1032764-89.2018.8.26.0002, rel. Israel Góes dos Anjos, j. 13.11.2018) (nosso grifo).
Compra e venda Revisional Financiamento contratado em condições de
mercado Correção monetária regularmente prevista Aplicação da Tabela
Price
Legalidade
Inexistência de capitalização
Inexistência de
onerosidade excessiva Recurso improvido (TJ/SP 6a Câmara de Direito
Privado, AC 1022430-27.2016.8.26.0564, rel. Eduardo Sá Pinto Sandeville,
j.13.11.2018) (nosso grifo).
Restando, portanto, mantida a aplicação da Tabela Price, que não contém
qualquer irregularidade.
No tocante à alegada comissão de permanência, é válida sua cobrança
quando há estipulação contratual, durante o período de inadimplência, já que inexiste
vedação legal para sua utilização como meio de atualizar o débito, bastando previsão no
contrato.
Trata-se de taxa acrescida ao valor principal devido, sempre que houver
impontualidade no cumprimento da obrigação. Sua cobrança é autorizada pelo Conselho
Monetário Nacional (art. 4o, IX, da Lei 4.595/64), inicialmente através da Resolução no
15/1966, com as alterações das Circulares 77/67 e 82/67, e hoje, com respaldo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-38.2016.8.26.0462 -Voto no 20849
9
Resolução 1.129/86 do Banco Central.
A Súmula 294 do Superior Tribunal de Justiça ressalta a validade da
cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, afastando eventual alegação de
potestividade.
Conquanto legal a cobrança da comissão de permanência, não se permite
a sua cumulação com outros encargos remuneratórios ou moratórios (correção monetária,
multa e juros moratórios).
Nesse sentido é a Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, que
determina: “A cobrança da comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Assim, uma vez admitida sua aplicação, não haverá incidência de
nenhum outro encargo, já que não se permite a cobrança de quaisquer outras quantias
compensatórias pelo atraso no pagamento dos débitos vencidos (Resolução no 1.129/98 do
Banco Central do Brasil).
No contrato encetado a comissão de permanência não está pactuada.
No caso em liça, restaram cobradas as seguintes tarifas: a) R$690,00 a
título de Tarifa Cadastro; b) R$209,00 de tarifa de avaliação de bem; c) R$50,00 como
tarifa de registro de contrato e R$42,11 de inclusão de gravame eletrônico; e d) R$411,67 a
título de IOF (fl.48).
Constata-se que a autora não optou por seguro de proteção financeira
(fl.48) e também inexiste qualquer contratação referente a capitalização de parcela
premiável, como alegado nas razões recursais.
TARIFA DE CADASTRO
Houve a cobrança do valor de R$690,00 a título de Tarifa Cadastro.
No que tange à tarifa de cadastro, importante observar que no julgamento
do Recurso Especial no1.251.331/RS em 28.08.2013, foram fixados os seguintes
entendimentos:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-38.2016.8.26.0462 -Voto no 20849
10
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC),
ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame
de abusividade em cada caso concreto”;
“2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não
mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; (...)”
(nosso grifo).
Daí posteriormente a edição da Súmula no 566 pela instância superior em
29.02.2016: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Na hipótese, o contrato em questão foi firmado aos 28.01.2011 (fl.21),
inexistindo comprovação de que a relação negocial entre as partes tenha se iniciado antes
do contrato objeto da ação.
Nessa lente, legal a cobrança, considerado o valor cobrado (que não chega
a 3% do valor do financiamento) em cotejo com o valor do financiamento realizado, não
havendo que se falar em onerosidade excessiva, devendo ser mantido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
No tocante à cobrança da tarifa de avaliação de bem, insta ressaltar que
restou consolidada a seguinte tese:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
Nos autos em testilha, se verifica a realização da avaliação técnica do
bem a justificar a cobrança de R$209,00, eis que a parte ré (apelada) juntou aos autos o
termo de avaliação do veículo (fl.130), comprovando a efetiva prestação do serviço, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-38.2016.8.26.0462 -Voto no 20849
11
mostrando abusiva, de modo a se considerar válida a cobrança.

TARIFA DE REGISTRO E INCLUSÃO DE GRAVAME
A exigência pela anotação do gravame/registro tem fundamento no art.
6o, caput, da Lei 11.882/2008, que atribui, a partir da anotação no registro do veículo,
eficácia contra terceiros ao arrendamento mercantil e à alienação fiduciária.
Em atenção ao dispositivo supramencionado, o CONTRAN editou a
Resolução no 320/2009, a regulamentar o gravame eletrônico e que previa que a efetivação
do gravame e o registro do contrato dependeriam de repasse eletrônico de informações pela
instituição credora, sendo revogada pela Resolução CONTRAN no 689/2017, que manteve
a mesma disciplina do gravame e do registro.
Nessa cadência, os custos de tais atividades (pagamento taxa do Detran e
contratação de empresa credenciada) devem ser considerados despesas da operação, cujo
repasse ao cliente se permite pelo art. 1o, § 2o, da Resolução BACEN no 3.517/2007.
Na verdade, a realização do registro do contrato de financiamento junto
ao órgão competente (registro da garantia fiduciária) não se caracteriza como tarifa, mas
como um repasse (que cabe ao cliente) do valor cobrado pelo órgão de trânsito competente
(os custos com o registro do contrato no Detran e/ou no Cartório de Títulos e Documentos
são obrigatórios e de inteira responsabilidade do comprador no caso, a parte autora)
sendo, de praxe, incluídos no respectivo financiamento.
Atente-se que o C. Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade da
tarifa ao julgar o recurso especial repetitivo REsp no 1.578.553 (Tema no 958), analisado
sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.- CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-38.2016.8.26.0462 -Voto no 20849
12
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto1.
Nessa lente, não se vê obstáculo a impedir o repasse ao consumidor dos
valores despendidos com o registro do contrato, já que tal comodidade não representa
serviço bancário prioritário e a tarifa não se mostra incompatível com a natureza do serviço
e nem com o valor total do financiamento, de modo que legítima a respectiva cobrança.
Ademais, há prova de que o gravame fora devidamente registrado (CRLV
do veículo).
IOF
Quanto ao IOF, observe-se que é lícito aos contratantes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.
Merece lembrado que o IOF (imposto sobre operações financeiras) possui
natureza tributária e seu pagamento a propiciar a devida arrecadação é responsabilidade
daquele que toma o crédito, não havendo que se falar em irregularidade do pactuado em
virtude de sua inclusão no valor financiado.
As tarifas supramencionadas que foram cobradas da autora e ao contrário
do disposto em seu recurso de apelação, não houve contratação de comissão de
permanência, nem a contratação de seguro ou parcela de capitalização premiável pela
autora.
Nessa senda a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e bem
lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir para o
desprovimento do recurso.
Por fim, aplico o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
1 STJ SEGUNDA SEÇÃO, REsp 1578553/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j.28.11.2018, DJe
06.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-38.2016.8.26.0462 -Voto no 20849
13
tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso, para majorar a verba
honorária a 20% do valor atualizado da causa, observando-se o disposto no artigo 98, §3o
do mesmo diploma processual.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator